Tribunal: STF
Processo: RE 209218
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ADICIONAL POR INSALUBRIDADE.  LC Nº 432/85.
Vantagem funcional que contempla apenas servidores
militares enquanto no exercício de atividade insalubre, devidamente
comprovada por meio de laudo pericial, não beneficiando os que se
aposentaram antes de sua instituição nem, tampouco, os que não
serviram nas condições apontadas.  Inaplicabilidade, no caso, da
norma do art. 40, § 4º, da Constituição, que manda estender aos
inativos "quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade", hipótese não configurada no
caso.
Recurso conhecido e provido.